Tribunal: TJDFT
Processo: 0733468-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PANDEMIA DO COVID-19. PRISÃO CIVIL. NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO. DEVIDA. RECOMENDAÇÕES DO CNJ. HABEAS CORPUS COLETIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. É legal a ordem de prisão do devedor de alimentos, consoante o disposto no art. 528, § 3o, do CPC e de acordo com o enunciado da súmula n. 309 do c. STJ.
2. A vacinação da população carcerária do Distrito Federal e a mudança da situação epidemiológica não afastam os riscos de o indivíduo ser infectado e ter sua vida em risco.
3. Observadas as Recomendações no 62/2020 e no 91/2021 do CNJ, quanto à excepcionalidade das ordens de prisão; assim como o julgamento por este TJDFT do Habeas Corpus Coletivo no 07067779020208070000, quanto a ser preciso assegurar o direto à vida, saúde e integridade física da pessoa, julgam-se devidos a suspensão temporária da execução e o não encarceramento do devedor de alimentos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida